Tribunal: TJPA
Processo: 0007061-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007061-56.2016.8.14.0301

APELANTE: QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por FELIPE FONSECA DE ARAÚJO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação das rés, afastando a imposição de astreintes sobre obrigação de pagar quantia certa. O embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, pleiteando que o percentual de 0,8% incida sobre o valor total atualizado do imóvel, e não sobre os valores pagos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração; e (ii) averiguar se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, apta a ensejar modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos são intempestivos, tendo sido opostos após o decurso do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, sem demonstração de justa causa para o atraso.

4.

Superado o óbice temporal, observa-se que os embargos buscam rediscutir matéria não objeto de impugnação anterior, configurando inovação recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

5.

A alegada contradição não se refere a aspectos internos do julgado, mas sim à pretensão de modificar os critérios de cálculo dos lucros cessantes fixados na sentença, o que extrapola os limites da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

"1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, salvo demonstração de justa causa.

2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão da matéria já decidida, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.
3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não podendo ser confundida com discordância quanto ao mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2102403/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 26.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007061-56.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

EMBARGADOS: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE FONSECA DE ARAUJO
contra o Acórdão lavrado no Id. 25296069, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos Réus afastando a imposição da multa diária arbitrada na sentença, em razão da inaplicabilidade das astreintes às obrigações de pagar quantia certa.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
,
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
E
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
FELIPE FONSECA DE ARAUJO
em desfavor das ora apelantes.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 5908723)
:

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a) declarar a validade da cláusula 11, parágrafo único do contrato referente ao prazo de prorrogação da entrega do imóvel, para tão somente reduzi-lo para 180 dias;

b) declarar a mora das construtoras rés devido ao atraso na entrega do imóvel desde setembro/2014;

c) confirmando em parte os termos da tutela antecipada, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,8% sobre o valor pago até a presente data pelo autor, a título de alugueres mensais, a partir de setembro/2014, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

e) declarar a validade da atualização monetária do saldo devedor, contudo, determinar a substituição do índice de atualização fixado no contrato pelo IPCA/IBGE, desde que mais favorável ao consumidor;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de astreintes no valor de R$ 167.838,59 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), confirmando em parte os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 25 de novembro de 2020.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7a Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”.

Inconformadas, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA interpuseram recurso de apelação
(ID 5908729)
arguindo preliminarmente a Ilegitimidade passiva das recorrentes MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

No mérito, alegam o descabimento da imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa. Sustentam a ausência de comprovação dos danos morais no caso concreto. Afirmam a legalidade da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras. Alegam que o requerente não comprovou os alegados lucros cessantes.

Regularmente intimado, o requerente/apelado FELIPE FONSECA DE ARAUJO apresentou contrarrazões
(ID 5908734 - Pág. 3)
requerendo a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

Submetido ao colegiado o recurso foi julgado, nos seguintes termos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e astreintes, além de reduzir o prazo de prorrogação da entrega do imóvel para 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ilegitimidade passiva das empresas Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda; (ii) verificar a validade da imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (iii) analisar a comprovação dos danos morais e lucros cessantes; (iv) avaliar a legalidade da cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva das apelantes Marko Engenharia e Quality Empreendimentos não se sustenta, pois restou demonstrada a participação ativa destas no empreendimento, configurando a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

4. A imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa é incabível, visto que tais medidas coercitivas são restritas às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, devendo a execução de obrigações pecuniárias ocorrer pelos meios próprios previstos no CPC.

5. O dano moral restou caracterizado, considerando-se o atraso excessivo na entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

6. Os lucros cessantes são presumidos em razão do atraso na entrega do imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo cabível a indenização calculada com base no valor locatício do bem.

7. A cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega superior a 180 dias é abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a imposição de astreintes.

Tese de julgamento
: 1. "Empresas integrantes de grupo econômico que participam do mesmo empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do CDC." 2. "É inaplicável a imposição de astreintes a obrigações de pagar quantia certa, devendo a execução do débito ocorrer pelos meios próprios." 3. "O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera a presunção de lucros cessantes, calculados com base no valor locatício do bem." 4. "A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel deve ser limitada a 180 dias, sendo abusiva qualquer estipulação superior."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1º; CPC, art. 497; Súmula 162/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2102403/PR; STJ, EREsp 1.341.138/SP; TJPA, Apelação Cível 0833724-38.2018.8.14.0301.

Em seguida,
FELIPE FONSECA DE ARAÚJO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão de ID 25296069 é contraditório ao manter os termos da sentença de 1º grau que fixou os lucros cessantes em 0,8% sobre o valor
pago
, ao mesmo tempo em que reconhece, no próprio corpo da decisão, que o percentual deve incidir sobre o valor
total atualizado do imóvel
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Argumenta que o cálculo dos lucros cessantes deve ser feito sobre o valor
atualizado
do imóvel, citando precedentes do TRF-4 e do TJ-SE. Sustenta ainda que a aplicação do percentual sobre o valor pago não condiz com a lógica de mercado, tampouco com o entendimento jurisprudencial reiterado, conforme, por exemplo, o
Tema 996
do STJ (REsp 1.729.593/SP), que admite a presunção de prejuízo do comprador em caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel.

Por fim, requer que:

Sejam os embargos de declaração acolhidos;

Seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com a consequente reforma parcial do acórdão embargado;

Seja reconhecida a contradição indicada, estabelecendo-se que o percentual de 0,8% incida sobre o valor total
atualizado
do imóvel, e não apenas sobre o valor pago.

Em contrarrazões PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA alegam que os embargos de declaração são
intempestivos
, pois foram apresentados após o prazo legal.

No mérito, sustentam que há
inovação recursal indevida
, com tentativa de modificar sentença não impugnada anteriormente, e que a
prolação de sentença de mérito esvaziou o objeto do agravo
.

Pedem o
não conhecimento
ou, alternativamente, a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise da admissibilidade dos embargos de declaração opostos por FELIPE FONSECA DE ARAÚJO em face do acórdão lavrado no Id. 25296069, sob o fundamento de existência de contradição interna quanto à base de cálculo dos lucros cessantes arbitrados.

Contudo, não prospera a irresignação.

Inicialmente, impende reconhecer a intempestividade dos embargos. Explico:

Conforme certificado nos autos, o v. acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 10/03/2025, sendo que o patrono de FELIPE FONSECA DE ARAUJO registrou ciência em 10/03/2025 às 16:20hs.

Considerando o prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil o prazo fatal seria em 17/03/2025.

Entretanto, o recurso somente foi protocolado em 18/03/2025 às 15:28.

Desta forma, pelo decurso do prazo legal sem demonstração de justa causa para o atraso resta inviabilizado o conhecimento da insurgência.

Ademais, ainda que superado o óbice temporal, os embargos não poderiam ser conhecidos em razão de inovação recursal.

O embargante busca, sob o pretexto de sanar suposta contradição, alterar a base de cálculo dos lucros cessantes fixados na sentença de primeiro grau, pretendendo que o percentual de 0,8% incida sobre o valor total atualizado do imóvel, e não sobre os valores efetivamente pagos.

Entretanto, a matéria não foi questionada por Apelação ou recurso adesivo, razão pela qual se revela inadmissível a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

Portanto, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
voto por NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 19/05/2025